Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERFORTE-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face de JEFFERSON SANTOS DE CASTILHO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, para que informasse acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, nos seguintes termos: “Pretende a parte exequente a expedição de ofício a FUNCEF, a fim de investigar se a parte executada possui planos de previdência complementar junto a este, para que seja realizada a penhora. Dito isso, tem-se por desnecessária a realização de tal procedimento, porquanto todas as relações do executado com referida empresa constam nas declarações de imposto de renda, inclusive empréstimos bancários com saldo devedor de vultoso valor. Para além disso, cabe relatar que a parte exequente não juntou qualquer documento que oferte indícios de que o devedor possua crédito perante a instituição em questão ou mesmo que confrontem a informações das declarações de renda encontradas no INFOJUD. Pondere-se que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não incumbe o Poder Judiciário de proceder como órgão investigativo, notadamente na função de distribuir ofícios indiscriminadamente a pessoas jurídicas, órgãos, etc. em busca de encontrar bens de devedores. Em outros termos, cabe ao próprio demandante comprovar a verossimilhança de sua pretensão, o que não caso não restou feito, sendo o Poder Judiciário apenas incumbindo de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. Sendo assim, rejeito o pedido do exequente. Intime-se o exequente para indicar medida apta à satisfação de seu crédito no prazo de 15 dias. Transcorrido mais de 30 dias, sem manifestação, intime-se o autor por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a Agravante esclarece que ajuizou ação monitória contra o Agravado, no intuito de cobrar dívida no montante de R$ 136,426,09 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos), sobrevindo a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, em vista da ausência de defesa e do não pagamento pelo devedor. Registra que restaram infrutíferas as tentativas de penhora dos bens do Agravado, mediante consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, sendo indeferido, ao final, o pedido de envio de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, por entender o juízo a quo que não havia indícios de previdência privada em nome do Executado. Assevera, no entanto, que todos os funcionários públicos possuem previdência privada, sendo, assim, possível localizar valores dessa espécie em relação ao Agravado, já que é funcionário da Caixa Econômica Federal e aufere renda anual relevante. Alega que a negativa de expedição de ofício à FUNCEF, para informar ao Juízo singular acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome do Agravado e seus respectivos valores, contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Declara que, em momento algum, solicitou ao Juízo a quo qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa, uma vez que o Agravado tenta de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída, ocultando-se nas tentativas de localização de bens efetuadas pela Agravante. Afirma que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, argumentando, nesse sentido, que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do devedor, em detrimento do direito fundamental da Agravante. Menciona que o plano de previdência privada é um fundo de investimento e, por isso, não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Além disso, pontua que o fundo de previdência complementar é um montante acumulado, que fica guardado na conta do beneficiário e que pode ser resgatado quando houver interesse. Destaca, assim, que o pedido de penhora sobre verbas de previdência privada é legítimo e merece guarida, pois ainda que seja verba de natureza remuneratória, a penhora pode ser concretizada, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência pátrias. Registra, ademais, que as Varas Cíveis do Distrito Federal vêm aceitando esses pedidos de expedição de ofícios, quando não localizados bens pelas vias ordinárias, uma vez que não pode ser imputado aos credores uma verdadeira atuação policial para promover a busca de bens em nome dos devedores, sob pena de inviabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, argumenta que, caso a decisão hostilizada continue a produzir efeitos, não haverá mais opções de localização de bens penhoráveis do devedor, na medida em que foram frustradas as tentativas anteriores empreendidas, situação que pode redundar no arquivamento do feito e no incremento dos prejuízos experimentados pela parte credora. Requer ao final, a atribuição do mencionado efeito ao agravo de instrumento, para que seja deferida, em liminar, a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, a fim de que informe ao Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado/Agravado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando, assim, a supressão de instância. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se o provimento liminar pretendido. É a suma do necessário. Com efeito, o ponto controvertido cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de ofício à FUNCEF para que informe a existência de planos de previdência privada em nome do Agravado e eventual saldo para, assim, viabilizar posterior análise acerca da possibilidade de penhora dos valores respectivos, a fim de satisfazer o crédito perseguido pela Exequente. No caso em tela, constata-se que restaram infrutíferas as consultas feitas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de constrição. Todavia, considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, não vislumbro o prévio esgotamento das diligências que lhe incubem na busca desses bens, que autorize, pelo menos por enquanto, a ingerência do Poder Judiciário, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, com o fim de assegurar a efetividade da execução. Infere-se dos autos que o credor ainda dispõe de meios, pelas vias ordinárias, para conseguir localizar bens do devedor. Conforme se verifica das decisões de ID 53811936 (pág.2) e ID 59322505 (págs.1/2), mesmo após o insucesso das diligências anteriores, ainda pode a parte Agravante, por conta própria, lançar mão de pesquisas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDF, por exemplo, a fim de verificar a existência de bens imóveis registrados em nome do devedor. A despeito do não exaurimento dos meios que lhe são disponíveis, a Agravante peticionou nos autos requerendo a expedição de ofício à FUNCEF, sem, contudo, demonstrar a necessidade da diligência, mormente diante das informações constantes da declaração de Imposto de Renda do Agravado, por ela obtidas mediante consulta ao sistema Infojud. Cumpre mencionar que tais informações estão acobertadas pelo sigilo processual, de modo que seu acesso restou limitado às partes que atuam no presente feito e a seus procuradores. Ou seja, não há elementos probatórios nos autos que indiquem que o Agravado possua valores junto à FUNCEF, ou que sejam aptos a confrontar as informações sobre a renda do Agravado encontradas mediante pesquisa pelo Infojud, concluindo-se que a questão suscitada em sede de liminar demanda maior incursão probatória, incompatível com essa fase cognitiva do recurso. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pela Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do magistrado de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício à FUNCEF para colheita de informações sobre eventual saldo da suposta previdência privada do Agravado. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pela Agravante. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela Agravante referentes à possibilidade de se oficiar a FUNCEF devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pelo Agravado. Ademais, não se verifica qualquer perigo de dano iminente ou mesmo irreparável à Agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, uma vez que o indesejado arquivamento do feito está condicionado à própria conduta da Agravante em dar prosseguimento ao curso do processo com a adoção de outras medidas que lhe são disponíveis na busca de bens do devedor, conforme consignado alhures, a corroborar a conclusão de que se afigura plenamente possível que a análise da questão controvertida seja feita quando do julgamento de mérito do recurso. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator